Tribunal: STF
Processo: ARE 1536228
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Victor Rubens Bezerra de Araújo interpõe agravo (eDoc 48) contra a decisão (eDoc 40) que, à anotação de incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 34) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima assim ementado (eDoc 20):



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS OBJETIVOS - OBSERVÂNCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS OU IRREGULARIDADES - RECURSOS PROVIDOS.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 2º; 5º, inciso LV; 37, inciso II, todos da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido. 



    Reputo correta a decisão agravada.



    A suposta ofensa aos artigos 2º, 5º, LV, 37, II, todos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.  



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente. Colho os seguintes trechos da fundamentação do acórdão recorrido:



    Consoante se observa dos autos, na origem reconheceu-se a regular previsão do exame psicológico em lei e no edital do certame para o cargo de Agente Penitenciário, declarando-se a nulidade do laudo psicológico, por ausência de critérios objetivos, indicando-se desconformidade com a plataforma SATEPSI, culminando-se com a determinação de elaboração de novo laudo. 



    Na hipótese alçada a debate, a análise do conjunto probatório revela a inexistência de subjetividade na aplicação do exame psicotécnico, garantindo-se ao apelado acesso à fundamentação quanto resultado na entrevista devolutiva, não se verificando qualquer ilegalidade, sendo impositiva a revisão do julgado.  



    Rever o posicionamento do Tribunal estadual no que toca à razoabilidade das conclusões consignadas na avaliação psicológica passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de legislação infraconstitucional e das normas editalícias, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279, 280 e 454, ambos da Súmula/STF, para além de restar caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente